Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807947-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA SILAMAR RODRIGUES SANTIAGO, ADAILTON MARIO DO CARMO DE SOUSA PINTO, RAIMUNDO DE ASSUNCAO SANTIAGO DA COSTA, MARIA SIMONE PROGENIO MARQUES, LIDIANE COSTA PRESTES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA À UNANIMIDADE.

1- O Município agravado demonstrou através de documentação nos autos preencher os requisitos necessários para o deferimento liminar da ação de reintegração de posse, contido nos artigos 561 e 562 do NCPC.

2- Digo isso, pois comprovou deter a posse legitima e pacífica da área invadida em 30/04/2019 por cerca de 70 pessoas que impediram o uso do local

3- E mais, quanto a alegação de possível desconhecimento por parte da maioria das famílias da ação de reintegração de posse, entendo que não há demonstração de efetivo prejuízo decorrente desse vício processual, uma vez que a agravante, isto é, a associação que representa as famílias interessadas tem se manifestado nos autos, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa, não ferindo assim nenhuma das garantias insculpidas no nosso Texto Constitucional.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0807947-47.2019.8.14.0000
, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOVO HORIZONTE
, devidamente representados por advogados habilitados nos autos, nos termos dos artigos 1015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cametá que, nos autos da Ação de Reintegração n°: 0004998-81.2018.8.14.0012 ajuizada em seu desfavor pelo
MUNICIPIO DE CAMETÁ
, deferiu o pedido liminar.

A demanda se originou de ação de reintegração de posse formulada pelo Município de Cametá, sob o argumento de que teria ocorrido esbulho possessório em 30/04/2018, por parte de mais de 70 famílias, no seu imóvel onde funcionava a antiga subestação de energia elétrica, e estava sendo utilizada para o armazenamento de máquinas e produção de material asfáltico da Secretaria Municipal de Transporte, terras e obras-SETTOB.

Pediu liminarmente a concessão de reintegração de posse, com uso de força policial caso necessária, e aplicação de multa em caso de descumprimento liminar.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso determinou a realização de audiência de conciliação. (Num. 2223411 - Pág. 24 e 25), porém esta restou infrutífera. (Num. 2223411 - Pág. 30 e 31).

Após a apresentação de outros documentos, bem como parecer da lavra do Ministério Público opinando pela concessão da liminar, o Juízo de piso em audiência de Justificação, deferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) Assim, presentes os requisitos legais, e seguindo o entendimento do MP, defiro liminarmente a reintegraço na posse do Município de Cametá da área descrita na vistoria de fl. 50, representada pela planta de fl. 49, onde funcionava a antiga subestação de energia elétrica da cidade, localizada na BR 422, Km 01 (rodovia Transcametá/Tucuruí).

Expeça-se mandado de intimaço, citaço e reintegraço de posse de todos os invasores/ocupantes encontrados na área litigiosa, para, querendo, apresentarem contestaço no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos, bem como, no mesmo prazo, desocuparem o imóvel voluntariamente, findo o qual, no tendo sido obedecida a ordem, deverá ser procedida a reintegraço compulsória do autor na posse, autorizada desde logo a força policial, havendo necessidade.

Advirta-se ao Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da medida que deverá proceder à identificação dos ocupantes do imóvel, obtendo-se sua qualificação completa, de tudo certificado no respectivo mandado.

Citem-se os demais ocupantes por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 554, § 1º do CPC.

Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê ampla publicidade da presente aço e dos prazos processuais, conforme previsto no artigo 554, § 3º do CPC, devendo comprovar nos autos o cumprimento da determinaço.

Dê-se ciência ao MP e à Defensoria Pública, ante a alta probabilidade de estarem envolvidas na ocupaço pessoas em situaço de hipossuficiência econômica (art. 554, § 1º do CPC).

Cumpridas as diligências e decorridos os prazos, de tudo certificado, retornem os autos conclusos.

P. R. I.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos do Provimento 003/2009-CJCI. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Cametá, 07 de fevereiro de 2019.

José Matias Santana Dias

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara.”

Inconformada a Associação dos Moradores do Novo Horizonte interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2223403 - Pág. 1 a 26) asseverando da necessidade de reforma da decisão, devido ao caráter social da ocupação, uma vez que a comunidade que hoje habita o imóvel em questão é composta por várias famílias marcadas pela vulnerabilidade.

Dessa forma, alegou que o cumprimento da ordem judicial, culminaria de despejo forçado de centenas de pessoas, dentre elas grupos vulneráveis, acarretando assim diversos danos, como a destruição de suas residências e de seus poucos bens pessoais, assim como a interrupção das mediações em andamento com o Poder Público a fim de lograr solução definitiva ou provisória para sua demanda habitacional.

Ressaltou, ainda, da necessidade de assegurar procedimentos especiais próprios às ações possessórias quando figuram no polo passivo um grande número de pessoas, nos termos do art. 554 do NCPC, devido a alegar que a maioria dos moradores desconheciam a lide até recentemente, e isso gerou um pânico neles, temendo perder a sua casa.

Nesse sentido, pedem a suspensão da ordem reintegratória, a fim de evitar dano irreparável aos agravantes, e no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais (Num. 2254056 - Pág. 1 a 3).

De acordo com certidão Num. 2453384 - Pág. 1, decorreu o prazo legal, sem que o agravado apresentasse resposta no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 12ª Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 2271549 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretenso recursal do recorrente objetiva suspender os efeitos da decisão do juízo de piso que concedeu mandado liminar de reintegração de posse em favor do Município agravado, da área onde funcionava a antiga subestação de energia elétrica da cidade, localizada na BR 422, Km 01 (rodovia Transcametá/Tucuruí).

Pois bem, analisando os autos, entendo que, as razões do agravante não me convenceram que a decisão merece reforma, haja vista que não verifico, por ora, a plausibilidade do direito da agravante.

O Município agravado demonstrou através de documentação nos autos preencher os requisitos necessários para o deferimento liminar da ação de reintegração de posse, contido nos artigos 561 e 562 do NCPC.

Digo isso, pois comprovou deter a posse legitima e pacifica da área invadida em 30/04/2019 por cerca de 70 pessoas que impediram o uso do local, senão vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO POSSESSÓRIA DE FORÇA NOVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão atacada que deferiu a liminar para reintegração de posse. Ação possessória de força nova. Cabível a liminar do art. 562, caput, do CPC. (...) (TJRJ. AI 0012462-57.2018.8.19.0000. Vigésima Terceira Câmara Cível. Relatora Desa. Sônia de Fátima Dias. Julgamento 12 de dezembro de 2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. . PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO POSSESSÓRIO HÁ MENOS DE UM ANO E DIA. AÇÃO DE FORÇA NOVA. DEFERIMENTO.

I – Na ação de reintegração de posse, para o deferimento de liminar, cabe ao autor provar a sua posse , a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse , embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse , no caso de reintegração. Deve, ainda, comprovar que a ação foi intentada dentro de um ano e dia de turbação ou do esbulho ocorrido. (TJMG. AI nº 0132401-33.2017.8.13.0000. 18ª Câmara Cível. Relator: Des. João Cancio. Julgamento em 19 de setembro de 2017).

Sendo assim, constato que não merece reforma a liminar deferida pelo juízo de piso.

E mais, quanto a alegação de possível desconhecimento por parte da maioria das famílias da ação de reintegração de posse, entendo que não há demonstração de efetivo prejuízo decorrente desse vício processual, uma vez que a agravante, isto é, a associação que representa as famílias interessadas tem se manifestado nos autos, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa, não ferindo assim nenhuma das garantias insculpidas no nosso Texto Constitucional.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos pela ilustre Procuradora de Justiça, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Portanto, o êxito da pretensão liminar de reintegração de posse deve ser mantida ao Munícipio de Cametá como situação real e concreta, a posse do agravado foi esbulhada pelos agravantes. Destarte, entendo ser direito deferir a reintegração de posse liminar ao agravado, pois por meio de documentos acostados aos autos, este, demonstrou a posse anterior, pressuposto do art. 561 do Código de Processo Civil.

Assim, frisa-se diante do caderno probatório acostado ao processo, que há veracidade da situação fática referente à posse, narrada pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ, e que, portanto, a concessão da liminar pleiteada mostrou-se correta, não merecendo prosperar as alegações da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOVO HORIZONTE.

Motivos pelos quais, esta procuradoria de justiça cível se manifesta pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento pois presente os requisitos para a concessão do deferimento da liminar de reintegração de posse, em caráter de cognição sumária, devendo ser mantida a decisão de 1º grau em atenção aos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020